Tribunal: STF
Processo: Rcl 87197
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas – Funai contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST no Processo 0002703-58.2019.5.10.0801, para garantir a observância do que decidido na ADI 3.395/DF, bem como do que previsto no enunciado da Súmula Vinculante 10.



    A reclamante narra que:



    Cuida-se, na origem, de reclamação trabalhista ajuizada por servidor público estatutário em face da autarquia ré na qual pleiteou-se a declaração de nulidade da transmudação/conversão do regime jurídico de celetista para estatutário do empregado não estabilizado (a teor do art. 19 do ADCT), mesmo após o advento do art. 243 da Lei 8.112/1991, e o reconhecimento do direito à percepção do FGTS. 



    A autarquia argumentou perante a Justiça do Trabalho haver afronta ao precedente fixado pela Excelsa Corte em sede de controle concentrado nos autos da ADI nº 3.395/DF, na medida em que a competência para o processamento e julgamento da causa é da Justiça Comum, não da Justiça do Trabalho. 



    No mérito, apontou que a decisão recorrida ao entender que a parte reclamante permaneceu na condição de empregada celetista, mesmo após a edição da Lei nº 8.112/90, acabou por declarar a inconstitucionalidade do art. 243, da Lei nº 8.112/90, sem observar a cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da CF e na Súmula Vinculante nº 10/STF. Apesar disso, a Corte Superior Trabalhista, por meio do acórdão ora impugnado, reconheceu ao reclamante, o direito aos depósitos fundiários, a despeito de as partes manterem entre si vínculo estatutário desde o advento da Lei 8.112/90 – Regime Jurídico Único



    Apesar disso, a Corte Superior Trabalhista, por meio do acórdão ora impugnado, reconheceu ao reclamante, o direito aos depósitos fundiários, a despeito de as partes manterem entre si vínculo estatutário desde o advento da Lei 8.112/90 – Regime Jurídico Único. 



    O referido julgado foi objeto de recurso extraordinário, diante do prequestionamento do tema da competência da Justiça do Trabalho, da violação da força das decisões do STF e da violação aos arts. 5º, XXXVI, 7º. XXIX, 39, caput, § 3º, 97, e art. 19, do ADCT. 



    Contudo, a Vice-Presidência do TST negou seguimento ao recurso extraordinário, ao fundamento de que o acórdão recorrido, ao concluir pela competência da Justiça do Trabalho, aplicou os Temas nº 853 e nº 928 de Repercussão Geral, nos quais ter-se-ia fixado o entendimento de que a Justiça do Trabalho é competente para julgar ação de servidor que discute verbas trabalhistas referentes a período regido pela CLT (doc. 1, p. 2, grifos no original).



    Sustenta, em suma, que:



    [...] o acórdão reclamado ofende decisão da Suprema Corte firmada em sede de controle concentrado nos autos da ADI 3395/DF, não se aplicando no caso os Temas 928 e 853 do STF, uma vez que se declarou a nulidade da transmudação do regime celetista para o regime estatutário de servidor público estabelecida pelo art. 243 da Lei nº 8.112/90. 



    Além disso, não sendo acolhida a violação ao precedente firmado no controle concentrado, o entendimento esposado pelo Acórdão reclamado contraria o teor da Súmula Vinculante nº 10 do STF (RESERVA DE PLENÁRIO – Art. 97 da CF) ao deixar de aplicar o art. 243 da Lei nº 8.112/90, sem observar o quórum qualificado para declarar sua inconstitucionalidade (doc. 1, p. 2, grifos no original).



    Aduz, ainda, que:



     Negar aplicação ao art. 243 da Lei 8.112/90 é incompatível com o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 449. 



    Se não foi dado ao legislador espaço de conformação suficiente para manter os servidores do BACEN no regime da CLT, porque todos os servidores devem passar ao regime jurídico único, qual seria a alternativa constitucionalmente válida para a norma do art. 243 da Lei 8.112/90? A unificação do regime foi imposta pelo art. 39 da CF, não pelo art. 243 da Lei 8.112/90. Assim, há que se compatibilizar a norma do art. 37 da CF, que estabeleceu a regra do concurso público para acesso aos cargos públicos, e a do art. 39 da CF, que determinou que fosse adotado o regime jurídico único. 



    A constitucionalidade da transmudação de regime dos funcionários celetistas da Administração Pública Federal para o RJU é ratificada pelo STF, ainda que de forma indireta, na ADIN referida acima e não se confunde com o instituto da estabilidade no serviço público, essa sim somente admitida para os servidores públicos submetidos a concurso público ou para aqueles contemplados no art.19 do ADCT/88. 



    Admitir a invalidade da modificação de regime jurídico efetivada por força de lei e de determinação constitucional, e com isso requerer a nulidade desde então, para justificar o pagamento do FGTS, é desconsiderar uma situação fática consolidada há mais de 30 anos, em que, ao longo desse período, o servidor fora amplamente beneficiado com sucessivos incrementos em vencimentos decorrentes do regime jurídico estatutário. Acolher tal pretensão viola, de forma clara, o princípio da segurança jurídica, estampado no art.5ª "caput" da Constituição Federal (doc. 1, p. 7, grifos no original).



    Defende que, ao caso dos autos, não se aplicam os Temas 853 e 928 da Repercussão Geral, sob os seguintes fundamentos: 



    [...] tanto o Tema 853 como o 928 se aplicam às ações em que se pleiteiam verbas trabalhistas referentes ao período em que o vínculo existente entre a parte autora e o ente público tinha natureza estritamente contratual.                  



    Conforme destacado na decisão impugnada, o Tema 928 define que “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário”.                   



    Já no tema 853, o STF "fixou tese no sentido de que “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.”                   



    Os Temas 853 e 928 não abrangem a totalidade da discussão constitucional existente na presente causa, pois a parte suscita a própria descaracterização do vínculo estatutário, razão pela qual a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, porquanto para o reconhecimento da relação trabalhista, o magistrado deverá decidir se há vício na relação administrativa apto a descaracterizá-la. 



    A par disso, veja-se o decidido na Reclamação 7.208, em caso muito semelhante, senão idêntico ao destes autos: [...]



    O acórdão reclamado, diante do fato de a parte reclamante não se beneficiar da estabilização constitucional prevista no art. 19, do ADCT, declarou a inconstitucionalidade da transposição para o regime estatutário, entendendo por violado o teor do art. 37 da CF/88. 



    Ora, Eminente Ministros, só a Justiça Comum poderia invalidar o vício na relação administrativa, conforme ADI 3395.                   



    Há que se ter em mente que a relação mantida entre os servidores que tiveram seu regime jurídico alterado a partir da Lei nº 8.112/1990 e as entidades federais é de caráter estatutário, em tudo regida pelo Direito Administrativo, de modo que não há vínculo empregatício entre o trabalhador e a entidade pública.                  



    Em nenhum momento os aludidos precedentes declararam a inconstitucionalidade do art. 243, caput e § 1º, da Lei 8.112/90. O que os precedentes decidiram efetivamente foi que a competência da Justiça do Trabalho abrange as verbas fundadas em contrato de trabalho regido pela CLT.                   



    No caso, tratava-se de contrato de trabalho celebrado em época na qual se admitia a vinculação de servidores à Administração Pública sob regime da CLT.                   



    Efetivamente, não se apreciou a alegação de violação ao art. 39 da CF/88, de aplicação equivocada do art. 37, II e 19 do ADCT e, ainda, ofensa ao art. 5º, XXXVI; pontos também não abrangidos pelo precedente de repercussão geral aplicado.                    



    De outra parte, não se apreciou a alegação de que o servidor público estatutário, caso da parte autora, não possui direito ao FGTS. Inteligência do art. 39, § 3º, da CF.                       



    Essa é a diferença entre o caso em análise e os precedentes tratados em repercussão geral: aqui não se pleiteiam verbas trabalhistas relativas ao período em que o servidor era celetista, isto é, antes de 1990. Em verdade, no processo originário, o reclamante busca, posteriormente ao advento do RJU, o pagamento de FGTS, com aplicação equivocada dos Temas 853 e 928 do STF, uma vez que aplicável a ADI 3395.    



    Em resumo: o que aqui se discute é a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar pretensão nascida na vigência de vínculo de natureza estatutária. Não há nenhuma controvérsia nos autos quanto ao momento em que a lesão foi constatada, gerando o direito à indenização (actio nata). A lesão foi identificada na vigência do regime estatutário. Assim, o acórdão reclamado, ao decidir pela competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a ação de indenização, afrontou a decisão proferida por essa e. Corte na ADI 3.395 (doc. 1, pp. 10-11, grifos no original).



    Ao final, requer:



    1. seja, desde logo, julgado procedente o pedido, aplicando-se os precedentes obrigatórios informados na presente peça, cassando-se a decisão reclamada e, consequentemente, declarando a incompetência da justiça do trabalho, nos termos da decisão paradigma do STF, com o subsequente envio à justiça federal para julgamento; 



    2. acaso não deferido o pedido anterior, seja concedida medida liminar para suspender, imediatamente, o curso do processo em que proferida a decisão objeto desta reclamação, evitando-se a prolação de novas decisões por órgão judiciário absolutamente incompetente e com ofensa à reserva de plenário;



    [...]



    6. ao final, seja julgado procedente o pedido, diante da ofensa à autoridade dos precedentes obrigatórios do STF, citados na presente peça, anulando-se o acórdão proferido no processo nº 0002703-58.2019.5.10.0801 determinando-se a remessa dos autos à Justiça Federal Comum, tendo em vista o que foi decidido na ADIn 3.395, ou caso, assim não se entenda, seja determinada a remessa dos autos ao órgão competente do Tribunal reclamado para a observância do rito previso no art. 97 da CF, nos termos da Súmula Vinculante nº 10 do STF (doc. 1, p. 17).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda é improcedente, pois a decisão impugnada não viola os precedentes vinculantes indicados, como será explicitado.



    No julgamento da medida cautelar na ADI 3.395/DF, publicada em 10/11/2006, fixou-se o entendimento de que “o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária”. Tal orientação foi posteriormente confirmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em julgamento publicado em 1°/7/2020, cuja ementa transcrevo: 



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.



    Por oportuno, trago o teor da Súmula Vinculante 10: 



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    Expostos os paradigmas, passo à análise do caso concreto. 



    Na origem, a reclamação trabalhista foi ajuizada pelo beneficiário contra a reclamante, para pleitear “a declaração de nulidade da transmudação/conversão do regime jurídico de celetista para estatutário do empregado considerado estável a teor do art. 19 do ADCT, mesmo após o advento do art. 243 da Lei 8.112/1991 e o reconhecimento do direito à percepção do FGTS” (doc. 1, p. 2).



    A reclamação trabalhista foi julgada procedente e houve esgotamento das instâncias ordinárias.



    O acórdão reclamado traz os seguintes fundamentos, no que interessa:



    A formação de vínculo de emprego em período anterior à promulgação da Constituição Federal de 1988, à míngua de realização de concurso público, desautoriza a transposição automática do regime celetista para o estatutário, mormente considerando-se que não haviam transcorrido cinco anos entre a data da contratação e a promulgação da Constituição Brasileira de 1988 (art. 19, caput, do ADCT). 



    [...]



    Logo, não fica configurada a transposição automática do regime jurídico dos servidores. 



    Observe-se que o Tribunal Pleno desta Corte, nos autos do processo nº TST-ArgInc-105100-93.1996.5.04.0018, concluiu que não há inconstitucionalidade no caput do artigo 276 da Lei Complementar nº 10.098/1994 do Estado do Rio Grande do Sul, e que é válida a mudança de regime dos empregados estabilizados pelo artigo 19 do ADCT, embora essa alteração não enseje provimento automático de cargos públicos efetivos por esses servidores. 



    Sucede que, na hipótese vertente, é incontroverso que a contratação ocorreu em 16/05/1987, antes do advento da Constituição Federal de 1988, sem prévia submissão a concurso público, circunstância que atrai a competência desta Justiça Especializada e autoriza concluir que o autor, em tal contexto, não está alcançado pela estabilidade prevista no artigo 19, caput, do ADCT.



    [...]



    Assim, ao decidir pela incompetência da Justiça do Trabalho para a discussão da matéria, o TRT decidiu em contrariedade com a jurisprudência pacificada nesta Corte. 



    Demonstrada, portanto, possível ofensa ao artigo 37, II, da Constituição Federal, dou provimento ao agravo interno para, reformando a decisão às fls. 857/862, determinar o processamento do agravo de instrumento (documento 12).



    Como se vê, a pretensão do autor da ação trabalhista foi acolhida, pois o Tribunal reclamado considerou que: 



    A formação de vínculo de emprego em período anterior à promulgação da Constituição Federal de 1988, à míngua de realização de concurso público, desautoriza a transposição automática do regime celetista para o estatutário, mormente considerando-se que não haviam transcorrido cinco anos entre a data da contratação e a promulgação da Constituição Brasileira de 1988 (art. 19, caput, do ADCT (doc. 12, p. 7).



    Esse entendimento encontra guarida na tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal no julgamento do ARE 906.491/DF, Tema 853 da Repercussão Geral, in verbis:



    Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.



    Inclusive, cabe ressaltar que a tese estabelecida no referido paradigma foi utilizada pelo Tribunal reclamado para negar seguimento ao recurso extraordinário, conforme observei em consulta ao site do TST. Transcrevo, no que interessa:



    Consta no acórdão recorrido que a Trabalhadora foi admitida na entidade estatal Recorrente e m 16/05/1987, sem submissão a concurso público, tratando-se de servidora pública celetista admitida antes da Carta de 1988 e não estabilizada na forma do art. 19 do ADCT (porque há menos de 5 anos antes da promulgação da CF). 



    Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI nº 1.150-2/RS, assentou a compatibilidade da transmutação de regime jurídico com a Constituição da República, limitada aos empregados públicos estabilizados, isto é, admitidos anteriormente a 5/10/1983, nos termos do art. 19 do ADCT. 



    Dessa forma, o acórdão recorrido não está em desacordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, pois, no presente caso, a reclamante não é estável. 



    Ainda, o Supremo Tribunal Federal, no exame do Tema 853 (ARE 906491), fixou tese no sentido de que "Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT." 



    Concluiu a Suprema Corte, no referido julgamento, que, sendo incontroverso o ingresso da parte reclamante no serviço público sem prévia realização de concurso público, "hipótese em que é incabível a transmudação do regime celetista para o estatutário", o advento do regime jurídico único no âmbito do estado reclamado "não foi hábil a alterar a natureza celetista do vínculo da reclamante com o poder público". Consignou, assim, que "é de se reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a reclamação trabalhista", afastando as alegações da recorrente de prescrição da pretensão autoral, invocadas com fundamento na suposta transmudação - como marco para a contagem do prazo - não reconhecida. 



    Nesse sentido, não se terá operado, no caso, a extinção do contrato de trabalho, pois houve uma única relação celetista, sem solução de continuidade. Não se há falar, pois, em incidência da prescrição bienal. 



    Nesse contexto, a decisão recorrida não contraria a tese fixada no Tema 928 (haja vista a ausência de transposição de regime), estando em conformidade com a tese de repercussão geral fixada no ARE 906491 (Tema 853). 



    Relativamente à matéria “prescrição bienal”, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia se refere à prescrição aplicável no Direito do Trabalho, seja total ou parcial. 



    A tese fixada pelo STF - Tema 583 do ementário temático de repercussão geral - é a de que inexiste repercussão geral em relação à “prescrição aplicável no âmbito da Justiça do Trabalho”. 



    Pelo exposto, com apoio no art. 1.030, I, “a”, do CPC, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso do prazo recursal sem manifestação das Partes(site do TST).



    Portanto, pela análise dos fundamentos do ato impugnado, percebe-se que este está em sintonia com o referido precedente de repercussão geral.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados: Rcl 71.913/BA, Rel. Min. André Mendonça, DJe 24/9/2024; Rcl 71.698/BA, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 19/9/2024; Rcl 71.985/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 27/9/2024; e Rcl 72.138/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30/9/2024.



    Quanto à alegação da reclamante de que a relação entre as partes seria de caráter estatutário, regida pelo Direito Administrativo, e por isso a Justiça comum seria competente para julgar a ação, com base na ADI 3.395/DF, cabe destacar que o STF tem decidido reiteradamente que é inconstitucional a transposição de servidores celetistas estabilizados pela regra do art. 19 do ADCT para cargos efetivos, sem aprovação prévia em concurso público, como nos casos das ADIs 3.636, 4.876 e 5.111.



    Além disso, saliento que não há violação à cláusula de reserva de plenário quando um órgão fracionário de tribunal, sem declarar expressamente a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo do Poder Público, decide afastar sua aplicação total ou parcialmente, desde que já exista decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. Na mesma linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 10. EXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO PLENÁRIO DO STF ACERCA DA MATÉRIA DE FUNDO. APLICAÇÃO MITIGADA DO ART. 97 DA CF/88. ARTIGO 481, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



     1. Não viola o art. 97 da CF/88 a decisão proferida por órgão fracionário do Poder Judiciário – mediante a qual se nega eficácia a ato normativo por fundamento constitucional - assentada em entendimento do Plenário do STF acerca da matéria de fundo, ainda que sobre dispositivo diverso.



     2. Exige-se aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo do paradigma para o cabimento da reclamação constitucional.



     3. Agravo regimental não provido (Rcl 9.299 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 12/2/2015).



    Na mesma linha, cito o seguinte julgado, da minha relatoria: Rcl 71.946/SE, DJe 14/10/2024.



    Em casos idênticos, em reclamações propostas pela própria reclamante, decidiu o Supremo Tribunal Federal:  



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO ANTES DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, SOB O REGIME CELETISTA, SEM APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. TRANSPOSIÇÃO AUTOMÁTICA DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DA CORTE NA ADI 3.395. INOCORRÊNCIA. VÍNCULO DE NATUREZA CELETISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. AUSÊNCIA RCL 84439 / BA 15 DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. EXERCÍCIO DE MERA INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL, SEM A DECLARAÇÃO, EXPRESSA OU TÁCITA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 71.912 AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13/5/2025.  



    DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA OFENSA À AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395/DF E À SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra reclamação que foi julgada improcedente, proposta contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, visando garantir a observância do decidido na ADI 3.395/DF, bem como do que previsto no enunciado da Súmula Vinculante 10. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao que decidido na ADI 3.395/DF e ao enunciado da Súmula Vinculante 10. III. Razões de decidir 3. Não houve equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base no Tema 853 RG, pois os fundamentos do julgamento do ARE 906.491/DF são aplicáveis ao caso concreto. 4. Quanto à alegação da agravante de que a relação entre as partes seria de caráter estatutário, regida pelo Direito Administrativo, e por isso a Justiça comum seria competente para julgar a ação, com base na ADI 3.395/DF, cabe destacar que o Supremo Tribunal tem decidido reiteradamente que é inconstitucional a transposição, para cargos efetivos, de servidores celetistas que se tornaram estáveis pela regra do art. 19 do ADCT, sem aprovação prévia em concurso público, como nos casos das ADIs 3.636/AM, 4.876/DF e 5.111/RR. 5. Não há violação à cláusula de reserva de plenário quando um órgão RCL 84439 / BA 16 fracionário de tribunal, sem declarar expressamente a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo do Poder Público, decide afastar sua aplicação total ou parcialmente, desde que já exista decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, II, 97; ADCT, art. 19; RISTF, arts. 52 e 161; Súmula Vinculante n. 10. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 3.395/DF, Rel. Min. Ayres Britto, j. 10/11/2006; STF, ARE 906.491/DF, Tema 853; Rcl 9.299 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 12/2/2015; ADIs 3.636, 4.876 e 5.111. (Rcl 71.946 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6/6/2025)



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual. 



    ' 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator